Tribunal: TJBA
Processo: 8120275-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120275-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIÃO SANTOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. TARIFA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DISPONIBILIZAÇÃO DA REDE COLETORA. IMÓVEL HABITADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Sebastião Santos de Andrade contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória c/c Indenizatória, ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito referente à tarifa de esgoto, cobrada após a suspensão do fornecimento de água, e de indenização por dano mora
l
,
decorrente da negativação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legítima a cobrança de tarifa de esgotamento sanitário, durante o período de suspensão do fornecimento de água, quando disponibilizada a rede coletora e constatada a ocupação do imóvel;
e
estabelecer se a negativação do nome do consumidor, fundada em tal débito, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever do autor de apresentar indícios mínimos de suas alegações.

4.
Afirma-se que os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário possuem fatos geradores distintos, sendo o primeiro remunerado pelo consumo aferido e o segundo pela disponibilização da rede coletora e do sistema de tratamento.

5.
Interpreta-se o art. 1º e o art. 2º, §3º, da Lei Estadual nº 7.307/98 no sentido de que, implantada a rede pública de esgotamento sanitário, é obrigatória a ligação do imóvel e autorizada a cobrança do serviço tão logo disponibilizado ao usuário.

6.
Conclui-se que a suspensão do fornecimento de água, não descaracteriza a disponibilidade do serviço de esgoto, sobretudo quando há elementos que indicam que
a casa
permanece habitad
a
e conectad
a
à rede pública.

7.
Valora-se o relatório de revisão, apresentado pela
C
oncessionária, que aponta o imóvel como habitado e com ligação aberta, bem como a certidão do Oficial de Justiça que confirma a ocupação do bem, evidenciando a potencial geração de efluentes.

8.
Considera-se legítima a cobrança pelo volume mínimo de 6m3, conforme normas comerciais aplicáveis às ligações não medidas, inexistindo prova apta a infirmar a utilização do serviço, ainda que por meio de fonte alternativa de água.

9.
Assenta-se que, sendo o débito legítimo, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito, afastando a caracterização de dano moral.

10.
Aplica-se o art. 85, §11, do CPC para majorar os honorários advocatícios em grau recursal, diante da manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.307/98, arts. 1º e 2º, §3º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; CDC (aplicação reconhecida).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.339.313/RJ (Tema 565); TJ-BA, RI nº 0002605-14.2022.8.05.0201, Rel. IVANA CARVALHO SILVA FERNANDES, j. 24.03.2023; TJ-BA, RI nº 0156959-83.2020.8.05.0001, Rel. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, j. 01.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n.°8120275-86.2021.8.05.0001
,

oriundos da
19ª Vara de Relações de Consumo da
Comarca de Salvador,
n
o qual
figura como Recorrente
SEBASTIÃO SANTOS DE ANDRADE
,
sendo
Recorrid
a
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.